Tribunal: TJMT
Processo: 0000410-29.2014.8.11.0085
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000410-29.2014.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SONIA MARIA DE PAIVA - CPF: 273.255.631-91 (APELADO), HELIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 312.716.938-87 (ADVOGADO), FUNDO MUNIC PREVID SOCIAL DOS SERVIDORES DE TERRANOVA DO NORTE - CNPJ: 02.839.701/0001-44 (APELANTE), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), KARINA OLIVEIRA MIRANDA MARQUES - CPF: 697.636.901-53 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), MARCELO ANTONIO DA SILVA - CPF: 896.029.351-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - CNPJ: 01.978.212/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA
– REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE – REAJUSTE DA PENSÃO – PLEITO DE INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS PERCEBIDOS PELO EX SERVIDOR SE VIVO FOSSE – PARIDADE – IMPOSSIBILIDADE – ÓBITO APÓS EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003 - REVISÃO INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO
PROVIDO.

1.
Inexiste qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos que demonstram a inconformidade com a decisão recorrida constam das razões recursais. Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

2.

Por sua vez, o art. 7o da Emenda Constitucional 41/2003 somente garantiu paridade aos aposentados e pensionista que detinham tal direito até a data da publicação da referida Emenda Constitucional. Contudo, a autora se tornou pensionista em 2013, após a vigência da Emenda Constitucional 41/2003, não fazendo jus a paridade e, portanto, não há falar em equiparação dos proventos com a remuneração do ex-servidor "se vivo estivesse".

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - PREVITER

APELADA:
SÔNIA MARIA DE PAIVA MIGUEL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível,
interposto pelo
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores do Município de

Terra Nova do Norte - PREVITER
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, nos autos da
Ação de Revisão do Benefício de pensão por morte
com pedido de liminar,
promovida por
Sônia Maria de Paiva Miguel
, em face do
Apelante,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar nos seguintes termos:

1- Declarar o direito da parte autora ao recálculo dos salários de contribuição, devidamente acrescido das verbas pagas narradas na exordial.

2- Condenar a parte requerida Fundo Municipal de Previdência Social de Terra Nova do Norte – PREVITER à implantação de tal benefício, bem como ao pagamento das diferenças devidas à autora desde 27.12.2013, adotando-se a integralidade dos vencimentos auferidos pelo servidor falecido para fins de cálculo da pensão, considerando-se todas as verbas recebidas.

3- Condenar a parte autora ao recolhimento da diferença atribuída às respectivas contribuições consistentes naquela efetivamente recolhida e a que deveria ser realizada.

4- Correção monetária nos termos do IPCA-E, a fluir do momento em que cada parcela deveria ter sido paga, e juros moratórios, a partir da citação, nos termos do art. 1o F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009, ou seja, de 0,5% ao mês.

5- Condenar a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) nos termos do artigo 85, § 8o do Código de Processo Civil.

[...]

Em suas razões recursais (ID. 61235992), o Requerido
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores do Município de Terra Nova do Norte – PREVITER
,

se insurge

contra a r. sentença
,
requerendo inicialmente o recebimento do presente recurso, no efeito suspensivo, até que seja prolatado o acórdão, aduzindo que apesar do caráter alimentar atribuído aos benefícios previdenciários, na hipótese, não traduz a necessária urgência, uma vez que a apelada vem recebendo regularmente o seu benefício.

Aduz que, a sentença deve ser reformada, uma vez que o falecimento do ex servidor
Antônio do Nascimento Miguel
(27-12-2013), ocorreu sob a égide da Emenda Constitucional no 41/2003, o qual alterou a redação da Constituição Federal inclusive o § 7o e seus incisos, bem como definiu nova redação ao § 8o, ambos do artigo 40 da Constituição Federal.

Afirma que, os benefícios previdenciários pagos aos servidores inativos, bem como aos pensionistas não devem ser compostos por verbas que são pagas apenas a título remuneratório, sem que haja a contrapartida da incidência da contribuição previdenciária sobre tais.

Sustenta que, as verbas que eram percebidas pelo ex servidor, de acordo com o holerite referente ao mês anterior ao óbito, que, foi utilizado como base para a concessão da pensão por morte, havia a percepção do salário base acrescido de outras vantagens adicionais e gratificações, que eram pagas em razão da produção do servidor, os quais possuem caráter propter laborem, portanto, uma vez que o servidor não se encontra no exercício de suas funções, ante a aposentadoria ou falecimento, não há como proceder ao respectivo pagamento, tornando, impossível a averiguação das condições que o justifiquem.

Que a percepção dos proventos no montante aproximado de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), configura a adição das vantagens adicionais em razão do exercício de função de diretoria do hospital pelo
de cujus
, sendo sua última remuneração, condição personalíssima do cargo de confiança ocupado enquanto vivo, não sendo possível transpassá-la ao cônjuge supérstite, por meio de recebimento do valor dessa função gratificada na pensão por morte.

Diante desses fatos, requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo, até a prolação do acórdão, bem como a reforma da sentença.

Nas contrarrazões (ID. 61236006), a Apelada suscita em preliminar a inadmissibilidade do recurso, alegando que não há nexo causal entre os fatos e as razões do apelo.

Requer, portanto, o desprovimento do recurso e a confirmação da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, por meio do Id. 64091962, manifestou-se pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

O Juízo de Primeiro Grau não submeteu os autos ao reexame necessário.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 10 de janeiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, passo a analisar a preliminar alegada em contrarrazões de apelação.

A Apelada, sustenta matéria preliminar, de
inadmissibilidade do recurso, alegando que não há nexo causal entre os fatos e as razões do apelo.

Em que pesem os argumentos apresentados, é cediço que o sistema recursal civil se orienta pelo exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Verifico que falta razão à parte recorrida ao defender esta tese, pois as razões da parte recorrente bem fundamentam sua pretensão recursal, que objetiva reformar a decisão de primeiro grau, que julgou parcialmente o pedido inicial.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA

- AÇÃO

REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E

IMPROVIDO.

Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.
(...)” (
TJ-MT, 3a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –

PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO

- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)

O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão
.
(...)” (TJ-MT, 5a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (Grifo nosso)

No caso dos autos, o Apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções, apresentando argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Portanto, havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso dever ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO DO APELO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre ressaltar que deixo de apreciar o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo Apelante, conforme se verifica por meio do Id. 61235992, ante a perda do objeto, diante do julgamento do mérito do apelo.

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores do Município de

Terra Nova do Norte - Previter
, em face da sentença proferida, nos autos da Ação de Revisão de pensão por morte,
promovida por
Sônia Maria de Paiva Miguel
, em face do
Apelante,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, a fim de condenar o Requerido
à implantação de tal benefício, bem como ao pagamento das diferenças devidas desde a data de 27-12-2013, adotando-se a integralidade dos vencimentos auferidos pelo servidor falecido para fins de cálculo da pensão, considerando-se todas as verbas recebidas.

Condenou a parte autora ao recolhimento da diferença atribuída às respectivas contribuições consistentes naquela efetivamente recolhida e a que deveria ser realizada.

De acordo com a sentença, é devida a correção monetária nos termos do IPCA-E, a fluir do momento em que cada parcela deveria ter sido paga, além, dos juros moratórios, a partir da citação, nos termos do art. 1o F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009, ou seja, de 0,5% ao mês.

Extrai-se dos autos que, a parte autora, ora Apelada,
a
juizou Ação Previdenciária em desfavor do
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores do Município de Terra Nova do Norte - Previter,
objetivando, a revisão do pagamento a título de pensão por morte, do valor integral dos proventos recebidos pelo
de cujus
, quando em vida.

Relata em síntese, que, é beneficiária da pensão por morte do
de cujus

Antônio do Nascimento Miguel,
servidor público municipal, falecido na data de
27-12-2013,
o qual exercia a função de médico do hospital municipal, percebendo os proventos remuneratórios no valor aproximado de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais).

Aduz que, em razão do falecimento protocolou junto a Previter -
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores do Município de Terra Nova do Norte
, pedido de benefício de pensão por morte, no valor integral dos vencimentos recebido pelo
de cujus
, que era em média superior à R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), ao passo que posteriormente foi reconhecido a condição de beneficiária do servidor falecido, concedendo-lhe o benefício de pensão por morte, contudo, reclama que, foi fixado o valor da pensão no montante de R$ 7.267,70 (sete mil duzentos e sessenta e sete reais e setenta centavos), valor que entende inferior ao que deve receber, aduzindo que o valor da pensão por morte de funcionário público é sempre igual a totalidade do valor mensal recebido pelo
de cujus
, quando em vida, ou seja, inclui todas as vantagens e gratificações pagas enquanto funcionário.

Afirma que, a remuneração total do falecido, somavam todas as listas de atividades que exercia na qualidade de médico, sendo, o provento/remuneração acrescido das seguintes vantagens e gratificações;
1-
Vencimento mensal, R$ 8.600,00;
2-
Adicional noturno 2.150,00;
3-
Insalubridade R$ 3.440,00;
4
-
Plantão de 12 horas 10.900,00;
5
-
Sobreaviso R$ 12.000,00;
6-
Função gratificada R$ 3.440,00;
7-
Horas extras R$ 3.071,42
.

Que somava a remuneração total média, superior a R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais).

Sustenta que deve ser reconhecida a pensão por morte com os regramentos da Emenda Constitucional no 41/2003, aduzindo que após a edição da referida emenda constitucional as pensões passaram a corresponder ao valor da totalidade da remuneração do servidor falecido.

Diante desse contexto, requer a concessão de tutela antecipada, a fim de determinar ao requerido a revisão da pensão com a implantação do novo valor a ser percebido.

Ao final, requer a revisão dos valores com o pagamento da diferença desde a data da implantação do benefício qual seja,
27-12-2013.

A tutela antecipada foi indeferida (ID. 61235958).

A Contestação foi apresentada por meio do (ID. 61235961).

Impugnação à Contestação ao (ID. 61235985).

Na sequência, em (23-1-2019) o Juízo de Primeiro Grau, proferiu sentença, com dispositivo, nos termos seguintes:

[...]
julgo parcialmente procedente o pedido da inicial, a fim de d
eclarar o direito da parte autora ao recálculo dos salários de contribuição, devidamente acrescidos das verbas pagas narradas na exordial. Condeno a parte requerida Fundo Municipal de Previdência Social de Terra Nova do Norte – PREVITER à implantação de tal benefício, bem como ao pagamento das diferenças devidas à autora desde 27-12-2013, adotando-se a integralidade dos vencimentos auferidos pelo servidor falecido para fins de cálculo da pensão, considerando-se todas as verbas recebidas. Condeno a parte autora ao recolhimento da diferença atribuída às respectivas contribuições consistentes naquela efetivamente recolhida e a que deveria ser realizada. Para o cômputo dos valores em atraso, é devida a correção monetária nos termos do IPCA-E, a fluir do momento em que cada parcela deveria ter sido paga, e juros moratórios, a partir da citação, nos termos do art. 1o F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009, ou seja, de 0,5% ao mês. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o do Código de Processo Civil.

[...]

Dessa sentença recorre o Requerido.

Conforme relatado, o Requerido se insurge, requerendo a reforma da sentença, alegando que o falecimento do ex servidor
Antônio do Nascimento Miguel
(27-12-2013), ocorreu sob a égide da Emenda Constitucional no 41/2003, o qual alterou a redação da Constituição Federal inclusive o § 7o e seus incisos, bem como definiu nova redação ao § 8o, ambos do artigo 40 da Constituição Federal.

Afirma que, os benefícios previdenciários pagos aos servidores inativos, bem como aos pensionistas não devem ser compostos por verbas que são pagas apenas a título remuneratório, sem que haja a contrapartida da incidência da contribuição previdenciária sobre tais.

Sustenta que, de acordo com o holerite juntados aos autos, as verbas percebidas pelo ex servidor, referente ao mês anterior ao óbito, que foi utilizado como base para a concessão da pensão por morte, havia a percepção do salário base acrescido de outras vantagens adicionais e gratificações, que eram pagas em razão da produção do servidor, o qual possuem caráter propter laborem, portanto, uma vez que o servidor não se encontra no exercício de suas funções, ante a aposentadoria ou falecimento, não há como proceder ao respectivo pagamento, tornando, impossível a averiguação das condições que o justifiquem.

Que a percepção dos proventos no montante aproximado de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), configura a adição das vantagens adicionais em razão do exercício de função de diretoria do hospital pelo
de cujus
, sendo sua última remuneração, condição personalíssima do cargo de confiança ocupado enquanto vivo, não sendo possível transpassá-la ao cônjuge supérstite, por meio de recebimento do valor dessa função gratificada na pensão por morte.

Pois bem.

Cabe destacar, primeiramente, que em se tratando de relação estabelecida no campo da Administração Pública, há que se primar pelo Princípio da Legalidade, previsto no artigo 37,
caput
, da Constituição Federal, que assim estabelece:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade
, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(
Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998
). [Destaquei].

Destarte, o administrado público está sujeito ao princípio constitucional da legalidade e as normas de Direito Administrativo.

Compulsando, os autos, verifica-se que o instituidor da pensão por morte, era servidor público, e faleceu na data de
27-12-2013.
Quando do seu óbito, a esposa habilitou-se como pensionista, sendo deferido seu pedido.

Imperioso ressalvar que o tema em discussão é regido pelo princípio
tempus regit actum
(o tempo rege o ato), ou seja, os atos jurídicos se regem pela lei da época em que ocorreram, que com efeito, foi consolidado na Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça:

A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

Desta feita, considerando que o instituidor da pensão faleceu em
27-12-2013,
deve ser aplicada a Emenda Constitucional 41/2003, vigente a época do óbito, que somente garantiu paridade aos aposentados e pensionistas
que detinham tal direito até a data da publicação da referida Emenda
Constitucional, conforme transcrevo:

Art. 7o. Observado o disposto no
art.
37
,
XI
, da
Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3o desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.

No caso dos autos, como já referido, a autora se tornou pensionista após o falecimento do instituidor do benefício
(
27-12-2013),
ou seja,
após
a vigência da EC 41/2003, não fazendo
jus
a paridade e, portanto, não há falar em equiparação dos proventos com a remuneração do ex-servidor “se vivo estivesse”.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INSPETOR DE POLÍCIA. PEDIDO DE REVISÃO DO PENSIONAMENTO PARA QUE SEJAM IMPLEMENTADOS OS REAJUSTES PREVISTOS NA LEI No 14.073/2012.

Nos termos do verbete 340 da Súmula do STJ, "A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária é aquela vigente na data do óbito do segurado". No caso dos autos, o segurado faleceu em 16/08/2008, quando já estavam em vigor as novas regras previstas na EC no 41/2003. Com efeito, a EC no 41/2003 deu nova redação ao § 7o do artigo 40 da CF, determinando que o benefício da pensão por morte será igual ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, no entanto, até o limite máximo estabelecidos para os benefícios do regime geral de previdência, acrescido de 70% da parcela excedente a este limite. Sendo assim, na hipótese dos autos, não há falar em revisão do pensionamento percebido pela autora, na medida em que corretamente restou considerado, para o cálculo do benefício, o valor do salário constante no artigo 2o da Lei no 14.073/2012 (que instituiu a forma de subsídio mensal para os cargos de provimento efetivo das carreiras da Polícia Civil, com exceção dos Delegados de Polícia), com o a aplicação do redutor prevista na EC no 41/2003. Inaplicável, no caso concreto, os artigos instituídos pela EC no 71/2012, na medida em que o instituidor da pensão aposentou-se antes da Assim, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95 e em atenção aos critérios de celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual elencados no artigo 2o da mesma lei, confirma-se a sentença em segunda instância, constando apenas da ata, com fundamentação sucinta e dispositivo, servindo de acórdão a súmula do julgamento.

RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

(Recurso Cível No 71005829510, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Julgado em 26/8/2016).

RECURSO INOMINADO. IPERGS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PENSÃO POR MORTE. REAJUSTE DA PENSÃO. PLEITO DE INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS PERCEBIDOS PELO EX-SERVIDOR SE VIVO FOSSE. PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ÓBITO APÓS EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003.

Compulsando os autos, verifica-se que o instituidor da pensão por morte, servidor pública estadual, faleceu em 2015. Quando do seu óbito, a esposa habilitou-se como pensionista, sendo deferido seu pedido. Imperioso ressalvar que o tema em discussão é regido pelo princípio tempus regit actum (o tempo rege o ato), ou seja, os atos jurídicos se regem pela lei da época em que ocorreram, que, com efeito, foi consolidado na Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça. Destarte, apreende-se que, em que pese o óbito do instituidor tenha ocorrido após a vigência da EC 41/2003, o autor percebe a integralidade dos proventos/remuneração que a instituidora falecida percebia, pois inferior ao limite máximo do RGPS. Por sua vez, o art. 7o da EC 41/2003 somente garantiu paridade aos aposentados e pensionista que detinham tal direito até a data da publicação da referida Emenda Constitucional. Contudo, o autor se tornou pensionista em 2009, após a vigência da EC 41/2003, não fazendo jus a paridade e, portanto, não há falar... em equiparação dos proventos com a remuneração do ex-servidor "se vivo estivesse".

RECURSO INOMINADO DESPROVIDO
.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71006954580 RS, Relator: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Data de Julgamento: 24/10/2017, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/10/2017)

Portanto, uma vez que
o falecimento do instituidor do benefício ocorreu em
(
27-12-2013),
ou seja,
após
a vigência da Emenda Constitucional no 41/2003, não há falar em equiparação dos proventos com a remuneração do ex-servidor “se vivo estivesse”.

Dessa forma, merece provimento o apelo do
Fundo Municipal de Previdência Social de Terra Nova do Norte.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso suscitado nas contrarrazões.

No mérito,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
Fundo Municipal de Previdência Social de Terra Nova do Norte – PREVITER
, reformando-se a sentença proferida nos termos expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2022